Tribunal: TJMT
Processo: 0002291-66.2019.8.11.0020
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002291-66.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOHN NILSON DA SILVA SANTOS - CPF: 025.051.921-62 (APELADO), ELTON ALVES BASTO - CPF: 415.796.231-15 (APELADO), KLECIO VIEIRA DE LIMA MARQUES BARBOSA - CPF: 807.000.631-53 (APELADO), HELBERT PAEZANO PORFIRIO - CPF: 939.138.501-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – VIABILIDADE – PENA ACESSÓRIA – PROPORCIONALIDADE COM A CORPÓREA –

READEQUAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

“A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, “deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.”
(STJ, AgRg no HC 271.383/RJ)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que condenou
Helbert Paezano Porfirio
, à reprimenda corpórea de 06 (seis) meses de detenção, a ser descontada em regime inicialmente aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixado cada qual à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, restando substituída a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos, consistente em prestação de serviço à comunidade, além de suspensão/proibição de obter permissão/habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período de 06 (seis) meses, pela prática de delito tipificado no art. 306, §1o, inc. II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/1997).

Nas razões recursais,
a Defensoria Pública requer a redução do prazo de suspensão da habilitação, pois foi aplicada de forma desproporcional ao disposto no artigo 293 do CTB e aos critérios do artigo 59 e 68, ambos do Código Penal.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 150974339).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer (Id. 159676674) opinou pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau no que tange ao
quantum
aplicado à pena de suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor em via pública.

É o relatório.

Inclua em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, faz-se necessário consignar que não houve insurgência acerca da materialidade e autoria delitiva, até porque absolutamente incontroversas, razão pela qual passo diretamente ao exame do ponto questionado no apelo.

O recurso busca a redução do prazo de suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, fixando-a de modo proporcional à pena privativa de liberdade, ou seja, no mínimo legal.

Pois bem. O recurso
merece
acolhimento.

Isso porque, é cediço que a pena cumulativa de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor deve ser estabelecida com observância ao princípio da proporcionalidade da pena privativa de liberdade aplicada, atentando para o aumento aplicado à pena-base, devido à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu e o limite estabelecido no art. 293 da Lei n.o 9.503/97,
in verbis:

“
A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor,
tem a duração de dois meses a cinco anos
.”

Extrai-se da sentença que a pena-base do delito de embriaguez ao volante restou estabelecida no mínimo legal, qual seja 06 (seis) meses de detenção, em razão das circunstâncias judiciais serem todas favoráveis ao apelante, contudo, ao mesmo tempo, sem fundamentação, estabeleceu a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por igual período, ou seja, 06 (seis) meses acima do mínimo. É evidente o desacerto do magistrado sentenciante no que condiz ao tempo de suspensão da habilitação.

Com efeito, a reprimenda acessória (suspensão de dirigir veículo automotor) deve guardar proporcionalidade com a pena corporal aplicada, por se tratar de sanção cumulativa e não alternativa, de modo a justificar sua readequação.

Sobre a matéria, colaciono julgado deste E. Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – RECURSO DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA AQUELE DISPOSTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA –PROVAS ROBUSTAS QUE DEMONSTRAM A TRAFICÂNCIA – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS SÃO APTOS PARA EMBASADAR A CONDENAÇÃO – ENUNCIADO N. 8 DO TJMT –
REDUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – PROCEDÊNCIA – DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM FIXADO QUANTO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA
– SUSPENSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em desclassificação para o delito do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006 quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares e civis que efetuaram o flagrante e investigações minuciosas, ficando demonstrada a traficância.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado n. 8 do TJMT).

Demonstrado o vínculo associativo estável e permanente com terceiros para a prática do delito de tráfico de drogas, de rigor a manutenção da condenação pela prática do delito previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/06.

O art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro prevê os patamares mínimo e máximo da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e, ao fixar o quantum, deve este guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.

A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do CPP, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais.

(N.U 1001668-41.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022) Destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1. ATIPICIDADE – AUSÊNCIA DE LESIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – 2. ABSOLVIÇÃO - ANEMIA PROBATÓRIA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA – IMPROCEDÊNCIA – EMBRIAGUEZ ATESTADA POR PROVA TESTEMUNHAL E AUTO DE CONSTATAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – 3. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – REDUÇÃO DA PENA DA SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO – PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA – NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Sendo o crime previsto no art. 306 da Lei no 9.503/97 de perigo abstrato, prescindível o resultado naturalístico danoso para se configurar, bastando a sua consumação, ou seja, que o agente conduza veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa.

2. Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante, se há elementos probatórios nos autos suficientes para demonstrar que o apelante infringiu as leis de trânsito ao conduzir o veículo alcoolizado, a exemplo da prova testemunhal, do auto de constatação de embriaguez e da própria confissão, que são suficientes para evidenciar a autoria e materialidade delitiva, sendo imperioso portanto manter a condenação.

3
. Deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta ao apelante, o período de tempo durante o qual ele ficará privado de exercer seu direito de dirigir veículo automotor em via pública.”

(TJMT – Apelação Criminal no 0001523-62.2017.8.11.0004 – Classe CNJ-417 – Comarca de Barra do Garças - 3a C. Criminal – Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho – J.: 23.11.2022) Destaquei

Como dito linhas acima, constata-se que nenhum motivo foi apontado pelo juiz sentenciante no sentido de justificar a fixação da suspensão da CNH pelo mesmo prazo da pena corpórea, sobretudo porque a reprimenda corporal foi fixada em seu patamar mínimo, não havendo quaisquer circunstâncias judiciais desfavoráveis ao sentenciado.­

Portanto, mostra-se imperativa a readequação da pena acessória, analisada a simetria com a pena corporal, a qual foi fixada no mínimo legal.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso para fixar o prazo de 2 (dois) meses de suspensão para dirigir veículo automotor, ou proibição de obter habilitação, mantendo os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023